Tribunal: TJES
Processo: 5007819-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007819-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: D. A. C. S.

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CURSO SUPLETIVO. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A disponibilização de programas educacionais excepcionais, como é o caso dos supletivos, decorre da necessidade de assegurar oportunidade àqueles que não puderam concluir as etapas educacionais na idade própria.

2.
Em decorrência do caráter excepcional dos cursos supletivos, que possuem sistemática de aprendizado e avaliação próprios, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96) prevê a realização dos exames com a idade mínima de 18 (dezoito) anos para o ensino médio.

3.
A jurisprudência pátria, atenta à normatividade da Constituição, interpretando o disposto no seu artigo 208, V, estabeleceu compreensão no sentido de ser possível mitigar a regra etária do artigo 38, §1º, II da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional naquelas situações excepcionais em que se verifique que o aluno, a despeito de não ter concluído a idade mínima, possui elevada capacidade intelectual.

4.
A exceção à regra etária só pode ser realizada quando evidenciada a capacidade intelectual diferenciada do aluno, de modo a demonstrar o preenchimento de circunstância excepcional apta a afastar a exegese legal.

5.
No caso dos autos, o autor logrou êxito em vestibular de ciências econômicas de faculdades particular do Estado de São Paulo. Entretanto, não vislumbro a existência de provas aptas a demonstrar a capacidade intelectual superior do recorrido.

6.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007819-98.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: D.A.C.S., menor púbere assistido por seu genitor, ROGÉRIO PEREIRA SANTANA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra decisão de ID nº 28172399, que nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
D.A.C.S, menor púbere assistido por seu genitor, ROGÉRIO PEREIRA SANTANA,
deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar
“que o estado do Espírito Santo, no prazo de cinco dias corridos, admita a matrícula do impetrante no CEEJA, realize o exame supletivo de ensino médio e, caso aprovado, emita o respectivo certificado de conclusão”.

Em suas razões, ID nº 5513625, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz que a aprovação em vestibular não indica desempenho intelectual excepcional de modo a autorizar a violação do disposto no artigo 38, §1º, II da Lei nº 9.394/96 em relação a idade mínima de 18 (dezoito) anos.

Com base nesses argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso como forma de sobrestar os efeitos da decisão impugnada. A título de provimento final, pleiteou a reforma do
decisum
, com o consequente indeferimento do pedido antecipatório.

Decisão de ID nº 5730047 deferindo o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (ID nº 5908521).

Manifestação da D. Procuradoria de Justiça, ao ID nº 6951113, pelo desprovimento do recurso.

Compulsando os autos vislumbro que o agravado ajuizou a demanda com a finalidade de impor ao ente estatal a sua matrícula em curso supletivo para a conclusão do Ensino Médio.

Para tanto, salienta que a aprovação no curso de ciências econômicas da faculdade INSPER autoriza a sua matrícula em curso supletivo antes de completados os 18 (dezoito) anos de idade.

Em sede de contrarrazões, foi informado que o agravado conclui o ensino médio e se matriculou no curso pretendido.

Pois bem.

Inicialmente, é necessário

asseverar que a concessão de antecipação dos efeitos da tutela não gera, em regra, a perda superveniente do interesse processual do demandante, nem, tampouco, do objeto da lide.

Isso porque a decisão que antecipa os efeitos da tutela tem como atributos a provisoriedade e a precariedade, estando, pois, vulnerável às alterações fáticas e de direito no curso do processo. Por força desta temporariedade é que a sentença deve confirmá-la ou revogá-la dependendo da procedência ou improcedência do pedido.

Superado este ponto, como se sabe, a disponibilização de programas educacionais excepcionais, como é o caso dos supletivos, decorre da necessidade de assegurar oportunidade àqueles que não puderam concluir as etapas educacionais na idade própria.

Em decorrência do caráter excepcional dos cursos supletivos, que possuem sistemática de aprendizado e avaliação próprios, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96) prevê a realização dos exames com a idade mínima de 18 (dezoito) anos para o ensino médio, senão vejamos:

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:

I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos;

II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.

A jurisprudência pátria, atenta à normatividade da Constituição, interpretando o disposto no seu artigo 208, V
2
, estabeleceu compreensão no sentido de ser possível mitigar a regra etária do artigo 38, §1º, II da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional naquelas situações excepcionais em que se verifique que o aluno, a despeito de não ter concluído a idade mínima, possui elevada capacidade intelectual.

Sobre a questão, em sede de cognição sumária, tenho me manifestado no sentido de que a exceção à regra etária só pode ser realizada quando evidenciada a capacidade intelectual diferenciada do aluno, de modo a demonstrar o preenchimento de circunstância excepcional apta a afastar a exegese legal.

A respeito do tema cito precedente deste E. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA MATRÍTULA EM CURSO SUPLETIVO DE ENSINO MÉDIO – IDADE INFERIOR À PREVISTA EM LEI – INDEFERIMENTO APROVAÇÃO EM VESTIBUAR NÃO COMPROVA CAPACIDADE INTELECTUAL ACIMA DA MÉDIA A JUSTIFICAR O DEFERIMENTO DA MEDIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que a decisão recorrida não determinou a substituição e nem a inclusão de outra autoridade tida como coatora, de modo a alterar o polo passivo do mandado de segurança e, portanto, não há que se cogitar de violação dos princípios da imparcialidade e inércia da jurisdição. 2. As garantias estabelecidas pela Constituição Federal de 1988, com relação à educação, devem ser exercidas na forma da lei infraconstitucional que fixa as diretrizes e bases da educação nacional. 3. A Lei Federal nº 9.394/96, estabelece um sistema de níveis de ensino a que os alunos deverão galgar gradualmente, na medida em que forem cumprindo as etapas anteriores na idade apropriada, e prevê no art. 44, I, que o ingresso no ensino superior tem como requisito a conclusão do ensino médio ou equivalente. 4. Para os que não tiverem oportunidade de completar as etapas educacionais na idade própria, serão disponibilizados programas excepcionais, inserindo-se neste contexto os chamados cursos e exames supletivos, com sistemática própria e critérios e formas de avaliação diferenciados.
5. Em decorrência do caráter excepcional dos estudos supletivos, o art. 38, §1º, incisos I e II, da Lei nº 9.394/96, estabelece como condição para a realização de seus exames a idade mínima de 15 (quinze) anos para o ensino fundamental e de 18 (dezoito) anos para o ensino médio, posto que somente a partir desta faixa etária é que se pode entender que o aluno está fora dos níveis adequados.

6. A garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade de cada um, prevista no art. 208, V, da CF, existe para resguardar o direito daquelas pessoas que possuem uma capacidade intelectual comprovadamente superior.
7. A aprovação em vestibular antes da conclusão do ensino médio, por si só, não é suficiente para demonstrar que o aluno aprovado possui uma inteligência acima da média a justificar o tratamento excepcional previsto na Constituição. 8. Recurso desprovido. (...).

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 041199000047, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 10/07/2019)

No caso dos autos, o autor logrou êxito em vestibular de ciências econômicas de faculdades particular do Estado de São Paulo. Entretanto, não vislumbro a existência de provas aptas a demonstrar a capacidade intelectual superior do recorrido.

Isso porque, não há nos autos documentação hábil a demonstrar de que se trata de vestibular com concorrência excepcional ou mesmo acima da média. Também não houve comprovação de que o recorrido possui desempenho significativamente superior na escola, possuindo, na realidade, um bom histórico escolar, mas com notas dentro da margem do que se considera um bom aluno, sem características excepcionais.

Desse modo, compreendo, ao menos nesta seara preambular, que não há indicação de que o agravado enquadra-se no critério excepcional apto ao deferimento da medida por ela pretendida.

Por fim, considero pertinente citar trecho do voto proferido pelo E. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA nos autos do Agravo de Instrumento nº 0000124-49.2019.8.08.0041 cuja ementa já fora transcrita:

Ocorre que a proliferação de faculdades particulares, que se consolidou como um mercado altamente lucrativo, inaugurou uma nova fase na educação do país de um modo geral.

Hoje, via de regra, não é o aluno que disputa uma vaga no curso superior, mas é a faculdade que disputa o aluno, e uma das estratégias usadas é permitir que estudantes ainda em tenra idade e sem concluir o ensino médio participem de seus processos seletivos, com a certeza de que o Judiciário autorizará a realização do exame supletivo especial para lhes possibilitar a conclusão do ensino médio em tempo recorde e a matrícula na faculdade.

Portanto, aquilo que nos primeiros tempos foi considerado como medida a ser adotada em caráter excepcional virou a regra.

Diante dessas circunstâncias, já não há mais razões para continuar pensando que os alunos que conseguem aprovação em vestibular sem concluir o ensino médio sejam exemplos de pessoas com inteligência acima da média a justificar que se dê aos seus pedidos um tratamento excepcional.

Ressalto, por fim, que o entendimento esposado vem sendo aplicado por este Sodalício em hipóteses semelhantes que envolvem, inclusive, vestibulares mais concorridos, como é o caso do curso de medicina. Nesse sentido, cito as seguintes demandas: 5005669-47.2023.8.08.0000; 5007413-77.2023.8.08.0000; 5006051-40.2023.8.08.0000 e 5000851-52.2023.8.08.0000.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, revogando a liminar proferida na origem.

É como voto.

2
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...)

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator